Tribunal: STF
Processo: MS 39510
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado por Ricardo Tavares Lins, contra ato praticado pelo Capitão de Corveta da Diretoria do Pessoal Militar da Marinha, que proferiu decisão terminativa irrecorrível no requerimento administrativo de revisão e anulação do ato administrativo de licenciamento que desligou o impetrante.



    Em suas razões, o autor alega que teria sido desligado do serviço militar da ativa quando já alcançada a estabilidade pelo tempo de serviços (mais de 10 anos), sendo, portanto, nula de pleno direito a decisão que estabeleceu seu licenciamento com desligamento, nos termos do art. 50, inciso IV, alínea “a”, da Lei 6.880/80, que trata do Estatuto dos Militares.



    Ao final requer a concessão da segurança para que seja determinada a imediata reintegração do impetrante com a patente que lhe seria de direito, caso não tivesse sido desligado injustamente. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório.



    Decido.



    De pronto, registre-se que não compete ao Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento de mandados de segurança ajuizados contra atos eventualmente praticados por Diretor de Pessoal da Marinha ou de qualquer membro das Forças Armadas, por não estar presente na hipótese prevista na alínea d do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, a qual é de direito estrito e não admite interpretação extensiva.



    Em se tratando de incompetência absoluta, é possível ao órgão jurisdicional apreciar tal questão independentemente de pronunciamento das partes (ex officio), com fundamento no §1º do art. 64 do CPC, a saber:



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



    §1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”. (grifo nosso)



    Nessa trilha, perceba-se que o art. 102, inciso I, da Constituição, que traz o rol das competências originárias do Supremo Tribunal Federal, somente prevê o julgamento de mandado de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Vejamos:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. (grifo nosso)



    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona na alínea d do art. 102, inciso I, da CF/1988, como hipótese de competência originária do Supremo Tribunal Federal, o julgamento de mandados de segurança impetrados contra atos da autoridade mencionada na petição inicial, a qual é de direito estrito e não admite interpretação extensiva. 



    Na hipótese, existe previsão expressa no art. 109, inciso VIII, da Constituição Federal de que compete aos juízes federais o julgamento de mandado de segurança contra contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais, de modo que é manifesta a incompetência desta Suprema Corte para o julgamento da presente causa.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR PRATICADO POR PREFEITO. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. 2. A autoridade apontada como coatora, Prefeito Municipal de Saquarema/RJ, não está elencada dentre aquelas cujos atos podem ser impugnados pela via do mandado de segurança perante esta Corte, sendo esta, portanto, incompetente para processar e julgar o presente feito. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 37841 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 12.5.2022, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 317, § 1°, DO RISTF E 1.021, § 1°, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Bem reexaminada a questão, verifica-se que a decisão ora atacada não merece reforma, visto que o agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nelas expendidas. Deve, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos. II – O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento deste writ. III - Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC/2015 e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto na Súmula 284/STF. IV - No caso, a agravante limitou-se a transcrever os argumentos expendidos na inicial do mandamus, insistindo no exame por esta Corte do mérito do que decidido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e das instâncias ordinárias. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 38251 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 22.11.2021, grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. MINISTRO DE ESTADO. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DESTA SUPREMA CORTE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E REMESSA IMEDIATA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O presente mandado de segurança não instaura a competência desta CORTE, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora – Ministro de Estado da Economia – não está incluída no rol exaustivo do art. 102, I, d, da Constituição Federal. 2. Ante a manifesta incompetência desta SUPREMA CORTE para processar e julgar a presente impetração, é de rigor a certificação do trânsito em julgado e a remessa imediata destes autos ao Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, b, da Carta da República), independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Determinação de certificação do trânsito em julgado e remessa imediata dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento”. (MS 36636 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 10.10.2019, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. À luz do art. 102, I, d, da Constituição da República compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de mandados de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. 2. A agravante se insurge contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil, em Vitória/ES, que indeferiu o pedido de envio de dados protegidos pelo sigilo fiscal. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação do mandamus impetrado. 3. Agravo regimental DESPROVIDO”. (MS 33816 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17.6.2016, grifo nosso)



    Sendo assim, ausente a competência desta Corte para conhecer e processar o presente mandado de segurança, os autos devem ser encaminhados à Justiça Federal, na forma do §3º do art. 64 do CPC (“§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente”).



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), por manifesta incompetência desta Corte para seu processamento e determino a remessa dos autos para a Justiça Federal para as providências que entender cabíveis, ficando prejudicada a análise do pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente